Tribunal: TCU
Processo: 012.491/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3961/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para a adoção da providência a seguir especificada: 1. Processo TC- Processo 012.491/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Cristina Vinas Gomes da Silva (XXX.971.090-XX); Maria Elisabeth Gomes da Silva Itusarry (XXX.032.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que esclareça a natureza da parcela "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", no montante de R$ 8.712,97, recebida pela sra. Maria Elisabeth Gomes da Silva Itusarry da Universidade Federal do Rio Grande, a despeito de não guardar relação direta com a pensão milita ora em exame.